Tribunal: TJDFT
Processo: 0725602-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725602-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, PAULO CARDOSO DA SILVA, HESLEI BRANDAO DA COSTA APELADO: HESLEI BRANDAO DA COSTA, VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, PAULO CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, PAULO CARDOSO DA SILVA e HESLEI BRANDÃO DA COSTA contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Vilma e Paulo em desfavor de Heslei, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e os pedidos reconvencionais, bem como revogou a decisão liminar (ID 68250194). Os apelantes Vilma e Paulo requerem os benefícios da gratuidade de justiça. Apresentam documentação para comprovar seu alegado estado de hipossuficiência (ID 70073637). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Nessa linha, o recolhimento espontâneo do preparo ou o pagamento das custas obstam o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de atos processuais incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. Sobre o tema, registre-se entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. (...) 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1804431, 07043887320238070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 31/1/2024.)” No caso, o benefício de gratuidade de justiça foi indeferido na origem (ID 68250074). Os apelantes não recorreram da decisão e pagaram as custas iniciais (ID 68250078). Ao demonstrar que possuem condições de arcar com os encargos processuais, os apelantes praticaram ato incompatível com a condição de hipossuficiência indispensável para a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o objeto da ação é contrato de transação imobiliária no valor de R$ 310.000,00, o que evidencia sinal exterior de riqueza, conforme as regras de experiência comum (art. 375 do CPC). Indefiro o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Portanto, intimem-se os apelantes para recolherem o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 11 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator